Tribunal: TJPA
Processo: 0801582-85.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801582-85.2018.8.14.0040

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: OZIEL DA SILVA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença da 3ª Vara Cível de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente ação previdenciária proposta por Oziel da Silva Lisboa, concedendo-lhe auxílio por incapacidade temporária. O INSS sustenta que o recorrido não faz jus ao benefício, uma vez que continuou a trabalhar como motorista, apesar de alegar incapacidade. Requer a reforma da sentença, com a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação deve ser conhecido, considerando a alegação de inovação recursal por parte do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, salvo em casos de força maior, nos termos da doutrina e jurisprudência, que exigem que as alegações de fato e de direito sejam apresentadas nas fases adequadas do processo.

4.

O recorrente não suscitou as teses de ausência de incapacidade laboral e de reabilitação do recorrido durante a instrução processual, configurando inovação ao apresentá-las apenas em sede de apelação.

5.

A inovação recursal fere os princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A inovação recursal é vedada no sistema processual brasileiro, sendo necessário que todas as alegações de fato e de direito sejam suscitadas no momento processual adequado.

2.

A apresentação de novas alegações na apelação sem que tenham sido oportunamente submetidas ao contraditório enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.002, 1.013, §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.053.079/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.775.021/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 21 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença ajuizada por
Oziel da Silva Lisboa
em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, concedendo o auxílio por incapacidade temporária ao apelado até seu eventual retorno à atividade laboral, já que pode ter retornado ao mercado de trabalho, dada sua capacidade residual apurada, ou até sua efetiva reabilitação profissional à cargo do recorrente.

Na referida ação (
ID 16181713 - Pág. 1/7)
, a patrona do apelado narrou que o recorrido começou a trabalhar na empresa JSL S/A no dia 13/10/2014, exercendo a função de motorista.

Salientou que o apelado sofria com dor lombar crônica, motivo pelo qual, não possuía condições de continuar laborando.

Aduziu, em síntese, que o apelado fazia jus ao recebimento do benefício do auxílio-doença, tendo em vista a sua incapacidade temporária para o labor.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a concessão do benefício do auxílio-doença em favor do apelado.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada (
ID 16181741 - Pág. 1/7)
, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Nas razões recursais (
ID 16181744 - Pág. 1/14)
, a patrona do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
aduziu que o apelado não parou de trabalhar desde à época que alegou que se encontrava impossibilitado de laborar em virtude de sua enfermidade, o que demonstra que o recorrido não faz jus ao benefício previdenciário postulado na presente ação, visto que continuou exercendo a profissão de motorista.

Arguiu que o apelado já está habilitado ou reabilitado ao desempenho da mesmíssima função da época da DIB da condenação pela sentença monocrática, motivo pelo qual, não há que se falar na concessão de benefício previdenciário em face da ausência de incapacidade laboral.

Sustentou que não constitui obrigação do apelante a manutenção do segurado em seu emprego ou sua colocação em outro na nova função para a qual foi reabilitado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pelo apelado.

O apelado apresentou contrarrazões ao presente recurso
(
ID 16181757 - Pág. 1/5)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 16265434 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID 16701338 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do presente recurso. Senão vejamos.

O
apelante
aduziu que o recorrido não faz jus ao benefício previdenciário postulado na presente ação, visto que continuou exercendo a profissão de motorista, apesar de alegar que possuía uma enfermidade que o impossibilitava de laborar.

Sustentou o recorrente, também, que o recorrido já estava habilitado ou reabilitado ao desempenho da mesmíssima função da época da DIB da condenação pela sentença monocrática.

Por fim, o apelante arguiu que não constituía sua obrigação a manutenção do recorrido em seu emprego ou sua colocação em outro na nova função para a qual foi reabilitado.

Entretanto, compulsando o processo, constatei que o apelante, durante a instrução processual, em nenhum momento, apresentou ou formulou as teses supramencionadas, visto que foi intimado para se manifestar nos autos e quedou-se inerte, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria
do Juízo Monocrático constante nos autos (ID

16181737 - Pág. 1).

Outrossim, a apresentação das alegações anteriormente mencionadas apenas na fase recursal pelo apelante configura inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do
ius novorum
prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Destarte,
a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, configura, necessariamente, o não conhecimento do recurso, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.

3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
1, 2, 4, 5 e 6. Omissis. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)”

Esse entendimento também encontra-se sedimentado nesse Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4. Agravo interno não conhecido.
(9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUCITADA EM APELAÇÃO ACOLHIDA. VEDAÇÃO A INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIA QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA POR MEIO DO RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo
ad quem
alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição. Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade do recurso.
2 – No presente caso, apelou o Banco do Brasil, suscitando a sua ilegitimidade passiva para pagamento de quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP, considerando o entendimento já consolidado na jurisprudência pátria o qual foi acolhido na Decisão Monocrática, ora agravada, pois se aplica ao Banco do Brasil, o Enunciado da Súmula nº 77, no sentido de que referida instituição financeira é mero arrecadador das referidas contribuições, e, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP. Note-se que o argumento do Agravante de que a ação não visa discutir o percebimento das quotas ou levantamento de valores depositados, mas a aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora, que seriam de responsabilidade exclusiva do banco requerido, como depositário e administrador do PASEP, não procedem, pois tal matéria não foi objeto de análise da sentença e, tão pouco, foi de fato requerido pela autora, o que fica evidenciado pela ausência de recurso contra a sentença e de manifestação nesse sentido em todo o processo no primeiro grau, o que obviamente não pode ser objeto de análise em fase recursal, não se tratando de matéria de ordem pública. 4 – Agravo Interno não conhecido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0106145-30.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020)

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal as alegações suscitadas pelo apelante, visto que não foram oportunamente postuladas e submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 21/10/2024